Tribunal: TJDFT
Processo: 0744840-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744840-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MALTA VILAS BOAS, RENATA MALTA VILAS BOAS AUTOR ESPÓLIO DE: MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS AGRAVADO: EDVALDO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VERA LUCIA MALTA VILAS BOAS E OUTROS em face de EDVALDO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS ante a decisão proferida pela 1a Vara de Sucessões de Brasília que, nos autos da ação n. 0003111-36.2004.8.07.0016, deferiu o pedido do agravado. Observo que o Juízo de origem reconsiderou a decisão agravada. Intime-se a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito da permanência do interesse jurídico. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2023 17:20:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador